Tribunal: TJMT
Processo: 1015258-68.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015258-68.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALTEMIR FELIX PEREIRA - CPF: 832.243.861-34 (EMBARGANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ACÓRDÃO REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício apontado.

A notificação extrajudicial acostada aos autos é referente às parcelas com vencimento de 10 de março de 2016 até 10 de abril de 2016, que já se encontrava quitada, desatendendo a instituição bancária, pois, o disposto no § 2.º do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALTEMIR FELIX PEREIRA
(id. 127622696), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
REJEITOU
os aclaratórios pela embargante oposto em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no Acórdão exarado alegando que “
no presente caso, a notificação de comprovação da “mora”, refere a parcela paga, ou seja, inexistindo inadimplemento, assim como, a mora comprovada é irregular, ferindo os artigos mencionados
”. Dessa forma, alega que “
a decisão julga contrário a Lei, e ao própria jurisprudência do Tribunal, sob alegação de que os Embargos visava rediscutir matéria analisada
”.

Ademais, a embargante “
prequestiona os art. 2º e 3º do Decreto Lei 911/69, requerendo a reanalise do Julgador, esclarecendo e mencionando se a parcela posta em notificação de comprovação da mora estava paga quando da sua expedição ou não
”.

A parte embargada, por sua vez, aduz que “
ao que se constata na decisão proferida, não houve omissão, obscuridade ou contradição, ademais, se verifica que a parte embargante nem apresentou os requisitos dos embargos de declaração na peça, demonstra na verdade insatisfação com a decisão proferida nos autos
”, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valtemir Felix Pereira, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios pela embargante oposto em desfavor de Banco Bradesco S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA CONSTITUÍDA - ALEGADO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS - PROVAS NÃO CONSTITUÍDAS - OMISSÃO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge a parte embargante acerca de omissão existente no acórdão dos embargos recorrido alegando que “
a notificação de comprovação da “mora”, refere a parcela paga, ou seja, inexistindo inadimplemento, assim como, a mora comprovada é irregular, ferindo os artigos mencionados
” (id. 127622696 - Pág. 2).

Assim, defende que “
a decisão julga contrário a Lei, e ao própria jurisprudência do Tribunal, sob alegação de que os Embargos visava rediscutir matéria analisada
”.

Prefacialmente, importa consignar que, ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Partindo dessa premissa, há de se destacar que a instituição bancária, na oportunidade em que notificou o devedor acerca de sua mora, o informou que as parcelas com vencimento de 10 de março de 2016 até 10 de abril de 2016, e as subsequentes, não estavam adimplidas (id. 118034517).

No entanto, diferentemente das informações constantes na notificação extrajudicial, a instituição bancária narra em sua exordial que “
o réu tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10.05.2016, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014
” (id. 118034512 - Pág. 2).

Ainda, pertinente mencionar que a instituição bancária junta aos autos Demonstrativo do Débito, documento em que discrimina as parcelas pendentes de pagamento bem como as vencidas antecipadamente (id. 118034518). Contudo, tal demonstrativo apenas corrobora com as alegações contidas na petição inicial, de que a parte devedora deixou de quitar as parcelas com vencimento a partir de 10 de maio de 2016.

No particular caso dos autos, efetivamente, o débito apontado na inicial e no demonstrativo não é mesmo que ensejou a suposta constituição em mora do fiduciante, eis que na notificação extrajudicial foi apresentada parcela divergente.

Assim, conclui-se que inexiste comprovação da constituição da mora do devedor relativamente ao débito descrito na notificação extrajudicial, eis que a própria instituição bancária além de narrar, apresenta demonstrativo de débito indicando a inadimplência do devedor em relação às parcelas com vencimento a partir de 10 de maio de 2016.

A corroborar o exposto acima insta transcrever o entendimento jurisprudencial externados pelos nossos Tribunais, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO, OBJETO DA LIDE.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA, POIS REFERIA-SE À PARCELA QUE SE ENCONTRAVA QUITADA
. PAGAMENTO DAS DEMAIS PARCELAS REALIZADO PELA RECORRENTE POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0025376-17.2016.8.05.0000, Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 15/11/2017)

APELAÇÃO CÍVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA
.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
No caso
,
a notificação extrajudicial enviada à fiduciante referia-se a parcela que estava quitada
.
Mora não caracterizada
.
A válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão
.
Mantença da extinção da ação
. Tendo sido alienado o veículo, deve ocorrer a compensação entre débitos e créditos, e ser devolvido eventual saldo à demandada. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 70069439362, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 30-06-2016)

AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA NO CASO CONCRETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
A notificação extrajudicial acostada aos autos é referente a parcela que já se encontrava quitada quando do ajuizamento desta Ação
,
desatendendo, pois, o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69
.
Invalidade do ato
. Extinta a Ação originária de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - Art. 267, inc. IV, do CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Agravo, Nº 70067139253, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 26-11-2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.EXTINÇÃO DA AÇÃO.
Na exordial da ação de busca e apreensão o autor menciona que não foi paga a parcela de n.º10, mas acosta aos autos notificação extrajudicial que aponta como débito do fiduciante a parcela nº05
(quitada antes mesmo do ajuizamento da demanda).
Inexiste comprovação da constituição da mora do devedor relativamente ao débito descrito na inicial
. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão. Extinção do feito. Sucumbência redimensionada. JULGADA EXTINTA A AÇÃO, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 70067167437, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 19-11-2015)

Diante do exposto, tem-se que deve ser extinta, de ofício, a presente ação de busca e apreensão, com fulcro no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, extinguindo-se a presente ação de busca e apreensão, com fulcro no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil bem como invertendo os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora e embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022